Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. BIOPLASTIA E PREENCHIMENTO GLÚTEO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM SERVIÇOS ESTÉTICOS. OFERTA PUBLICITÁRIA COM PROMESSA DE RESULTADO IMEDIATO E DURADOURO. ART. 30 E 35 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial, condenando as requeridas, de forma solidária, a restituírem à autora a quantia de R$ 6.989,00 (seis mil e novecentos e oitenta e nove reais), à título de danos materiais, em decorrência de contrato de procedimentos estéticos não cumprido a contento pelas demandas.
2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 76479830.
3. Na inicial, narra a parte autora que, na data de 11/11/2024, contratou os serviços estéticos da primeira requerida (ATRO), na campanha de Black Friday, consistente em bioplastia glútea com aumento de volume, pelo valor promocional de R$ 2.989,00 (dois mil e novecentos e oitenta e nove reais), com promessa de resultado duradouro e visível. Aduz que, após a realização do procedimento realizado pela segunda requerida (BRUNA), os efeitos desapareceram em poucas horas, sendo necessário nova aplicação no dia seguinte, contudo, com resultado igualmente ineficaz e temporário. Requereu a condenação das requeridas à restituição dos valores pagos (R$ 6.989,00), a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
4. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e artigo 25, §1o, do CDC todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores. A recorrente Bruna S. Silva atuou como executora direta dos procedimentos estéticos e recebeu os valores pagos pela autora/recorrida (IDs e 76477486). Assim, integrou a cadeia de fornecimento, sendo reconhecida sua responsabilidade solidária pelo serviço estético prestado. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. De igual forma, não merece prosperar a alegação de necessidade de realização de prova técnica, suscitada pelas recorrentes, porquanto a perícia far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da documentação probatória anexada aos autos. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA REJEITADA.
6. A relação entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).
7. Conforme se verifica no ID 76477487, pág. 7, a publicidade veiculada pela clínica requerida prometia resultado imediato e durabilidade de até 18 meses, constituindo verdadeira oferta vinculante, obrigatória nos termos do art. 30 e 35 do CDC.
8. A prova documental trazida aos autos pela autora (IDs 76477487 e 76477488), demonstra que o efeito dos procedimentos desapareceu em poucas horas, sendo ineficazes também as reaplicações. Inclusive, importa destacar a ausência de impugnação específica, por parte das requeridas, em relação às fotos apresentadas pela autora (art. 341 do CPC).
9. Acrescente-se, como ressaltado pela Magistrada sentenciante que "Nesse contexto, embora as requeridas aleguem ter sido a autora informada precisamente acerca dos serviços que estava contratando (art. 54, § 3o e 4o, do CDC), elas não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a teor do art. 373, inc. II, do CPC/2015 c/c art. 14, § 3o, do CDC, de comprovar que teria sido recomendado à autora uma quantidade de ml de produto superior ao contratado, o que excluiria sua responsabilidade (cláusula 10a), já que o contrato apresentado ao ID 234601005, com a referida informação, consta com assinatura “colada” da parte autora, sem qualquer certificação de sua autenticidade, e com data de contratação diversa (28/12/2024), razão pela qual não possui força probante."
10. A jurisprudência desta Terceira Turma Recursal é firme no sentido de reconhecer que em procedimentos estéticos, com promessa específica de resultado, a obrigação torna-se de resultado, não de meio. Nesse sentido: Acórdão 2018670, 0813755-04.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.
11. No caso, a não obtenção do resultado prometido caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza restituição dos valores pagos pela autora/recorrida. Correta, portanto, a condenação das recorrentes, de forma solidária, à restituição integral dos valores pagos (R$ 6.989,00), nos termos do art. 20, II e III, do CDC.
12. Por fim, as contrarrazões não são via adequada para se buscar a reforma da sentença no tocante ao indeferimento da indenização por danos morais, o que depende da interposição de recurso próprio. Não obstante, a frustração estética, desacompanhada de deformidade, dor intensa ou humilhação, não ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Ademais, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Nesse sentido: Acórdão 1997738, 0703142-56.2024.8.07.0002, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.
13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenadas as recorrentes, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.